Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-25.2003.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000103-25.2003.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMO REZENDE BARROS e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ CELES SOUZA

ALB/02

Ementa:
DIREITO CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, E ROUBO MAJORADO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A
O
DEFENSOR DATIV
O
. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA. VALOR DOS HONORÁRIOS. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$
5.000
,00 (
cinco
mil reais) em favor d
o
defensor dativ
o
, em razão da ausência de atuação da Defensoria Pública na Comarca de
Catu
/BA,
à época da nomeação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há nulidade na nomeação de defensor dativ
o
, diante da suposta presença da Defensoria Pública na Comarca; (ii) houve ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, por ter sido a condenação imposta no bojo da ação penal; e (iii) é excessivo o valor dos honorários advocatícios arbitrados, no caso sob exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na nomeação de defensor dativo, pois a Comarca de
Catu
não conta
va
com representante da Defensoria Pública
à época
. A atuação do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, previsto na Resolução 11/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia, é limitada a crimes submetidos ao Tribunal do Júri em comarcas previamente selecionadas. Preliminar rejeitada.

4.
A não observância do entendimento firmado no Tema Repetitivo 984 do STJ não implica nulidade da sentença de piso, uma vez que o tema em testilha trata da inexigibilidade de vinculação do Magistrado aos valores dispostos na Tabela de Honorários Advocatícios confeccionada unilateralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil

5. É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, independentemente da participação formal do Estado na lide (art. 5º, LXXIV, CF/88). Nos locais onde a Defensoria Pública não está devidamente estruturada, legitima-se a nomeação de advogado dativo, com a consequente fixação de honorários a serem pagos pelo Estado.

6. Diante da ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca,
o
defensor dativ
o
, ora Apelado, faz jus aos honorários advocatícios.

7.
No caso vertente, a Magistrada
a quo
arbitrou a quantia de
R$
5.0
00,00 (
cinco mil
reais)
, tendo
o
defensor dativ
o
, ora Apelad
o
, apenas apresentado
as alegações finais (ID 99020031)
e as contrarrazões ao presente apelo (ID
99020043
). Ao final, o Acusado teve a sua punibilidade extinta, em razão da prescrição (ID
99020033
)
. Tais circunstâncias evidenciam labor sem maior complexidade, considerados os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, bem como o entendimento fixado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos. Diante desse contexto, entende-se que o valor de R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um reais), a título de honorários, revela-se justo e proporcional, visto que a atuação técnica da defensora dativa se restringiu à apresentação de apenas 02 (duas) peças processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 984 do STJ (REsp 1656322/SC);
STJ, REsp 1777957/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 13/12/2018, DJe 19/12/2018;
TJ-BA – APL: 0500221-86.2020.8.05.0105, Relator: NARTIR DANTAS WEBER, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 06/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000103-25.2003.8.05.0054
, da Comarca de
Catu
/BA, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o advogado
JOSÉ LUIZ CELES SOUZA
,
OAB/BA
51.794
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS
AO
DEFENSOR DATIV
O
,
nos termos do voto da Relatora.